Tribunal: TJES
Processo: 5000587-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000587-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LEYLA CADE VIEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000587-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LEYLA CADE VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão com cópia às fls. 125/127 do ID 2063421, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
LEYLA CADE VIEIRA
, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando à agravante que
“autorize incontineti a cobertura do fármaco pleiteado, em quantidade e período prescrito pelo médico que assiste à autora, com respectivo custeio”
, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais acostadas no ID 2063417, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
o medicamento NPLATE (princípio ativo ROMIPLOSTIN) não está listado na Diretriz de Utilização DUT 65, do Rol da ANS (...) outrossim, cumpre observar que a parte agravada não comprovou o perigo de dano irreparável. Nota-se que o laudo médico de ID 11328199 não menciona urgência e emergência
” (fl. 08);
(II)
“
Não há obrigatoriedade de custear medicamento ambulatorial não garantido pelo contrato, não havendo garantia de cura de sua patologia com o uso da medicação proposta
” (fl. 09);
(III)
“
a obrigação universal de garantia à saúde incumbe ao Estado e não ao plano de saúde
” (fl. 09);
(IV)
“
o contrato aderido pela parte Agravada, por livre e espontânea vontade, prevê, de forma clara e expressa, que a cobertura contratada é aquela prevista conforme o Rol de procedimentos médicos instituído pela ANS e suas atualizações (...) Outrossim, restou expressamente excluído o fornecimento de procedimentos/medicamentos não relacionados no Rol da ANS, ainda que tenham sido indicados para patologias com cobertura pelo plano
” (fl. 12);
(V)
“
para que a autorização seja emitida, o paciente precisa preencher os requisitos previstos na Diretriz de Utilização n.º 65, prevista no anexo II do rol da ANS, que define os critérios para autorização da TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, e o autor não preencheu os requisitos exigidos eis que sua doença não consta na referida Diretriz de Utilização
.” (fl. 13);
(VI)
“
É inviável e impossível compelir esta Cooperativa ou qualquer outra empresa de plano de saúde a oferecer irrestrita cobertura aos seus beneficiários, sob pena de colapso do sistema, sendo a pretensão autoral um manifesto objetivo de ampliar, judicialmente, a cobertura de seu contrato
.” (fl. 16);
(VII)
“
em que pese a prescrição médica para o medicamento imunoglobulina, que advém da liberdade profissional para a indicação de quaisquer tipos de tratamento, a cobertura pelo plano de saúde se dará de acordo com os limites estabelecidos no pacto firmado, bem como as normas promulgadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS
” (fl. 14);
(VIII)
“
o Rol da ANS no presente caso é considerado taxativo e não exemplificativo, porque o contrato da agravada limita expressamente a cobertura do plano de saúde no referido rol
” (fl. 24);
(IX)
“
tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto desta demanda, não pode a Cooperativa arcar com o pagamento pleiteado, devendo o Autor acionar o Poder Público para a realização do mesmo.
” (fl. 27).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito.

Proferida decisão no evento nº 2080836 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo e determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso.

Manifesta-se a agravada no evento nº 2292619, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL –
ACOMPANHAR RELATOR

Em atenção à recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos de Embargos de Divergência em Recurso Especial, referentes aos Recursos Especiais 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, entendeu pela taxatividade do rol de procedimentos e eventos da ANS, entendo por bem acompanhar o relator.

Neste ponto, colaciono as principais teses fixadas pelo STJ na supramencionada decisão:

1.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo
;

2.
A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
;

3.
É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4.
Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS
,
pode haver, a título excepcional
, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros;
e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde
, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade
passiva
ad causam
da ANS.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, entendo que não é possível manter a cobertura do medicamento em análise. Isso em especial pelo fato de que, dentre os requisitos para cobertura de tratamento não previsto na malfadada lista, exige-se, dentre outros, que não haja no rol da ANS substituto terapêutico que corresponda ao remédio que se pretende obter, bem como que exista recomendação da sua utilização por
(iii)
“
órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros”.

Ocorre que, em análise detida da prova dos autos, verifiquei que existem outras medicações que podem ser utilizadas para tratamento da enfermidade em análise que constam na lista da ANS.

Não obstante,
consta ainda no processo

recomendação da Conitec (ID 2063429)
,
que, ao
analisa
r
o medicamento objeto da presente celeuma, ROMIPLOSTIM (NPLATE),
entendeu pela
ausência de evidência de que a terapia reduza significativamente a incidência da enfermidade
, quando comparado ao placebo ou ao tratamento padrão.

Assim, diante da ausência de requisitos essenciais à concessão de ordem para cobertura de remédio que não consta na lista taxativa da ANS, e em homenagem ao precedente do Superior Tribunal de Justiça,
altero meu posicionamento
, para,
considerando as especificidades da hipótese em análise,

acompanhar o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão com cópia às fls. 125/127 do ID 2063421, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
LEYLA CADE VIEIRA
, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando à agravante que
“autorize incontineti a cobertura do fármaco pleiteado, em quantidade e período prescrito pelo médico que assiste à autora, com respectivo custeio”
, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais acostadas no ID 2063417, a agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
o medicamento NPLATE (princípio ativo ROMIPLOSTIN) não está listado na Diretriz de Utilização DUT 65, do Rol da ANS (...) outrossim, cumpre observar que a parte agravada não comprovou o perigo de dano irreparável. Nota-se que o laudo médico de ID 11328199 não menciona urgência e emergência
” (fl. 08);
(II)
“
Não há obrigatoriedade de custear medicamento ambulatorial não garantido pelo contrato, não havendo garantia de cura de sua patologia com o uso da medicação proposta
” (fl. 09);
(III)
“
a obrigação universal de garantia à saúde incumbe ao Estado e não ao plano de saúde
” (fl. 09);
(IV)
“
o contrato aderido pela parte Agravada, por livre e espontânea vontade, prevê, de forma clara e expressa, que a cobertura contratada é aquela prevista conforme o Rol de procedimentos médicos instituído pela ANS e suas atualizações (...) Outrossim, restou expressamente excluído o fornecimento de procedimentos/medicamentos não relacionados no Rol da ANS, ainda que tenham sido indicados para patologias com cobertura pelo plano
” (fl. 12);
(V)
“
para que a autorização seja emitida, o paciente precisa preencher os requisitos previstos na Diretriz de Utilização n.º 65, prevista no anexo II do rol da ANS, que define os critérios para autorização da TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, e o autor não preencheu os requisitos exigidos eis que sua doença não consta na referida Diretriz de Utilização
.” (fl. 13);
(VI)
“
É inviável e impossível compelir esta Cooperativa ou qualquer outra empresa de plano de saúde a oferecer irrestrita cobertura aos seus beneficiários, sob pena de colapso do sistema, sendo a pretensão autoral um manifesto objetivo de ampliar, judicialmente, a cobertura de seu contrato
.” (fl. 16);
(VII)
“
em que pese a prescrição médica para o medicamento imunoglobulina, que advém da liberdade profissional para a indicação de quaisquer tipos de tratamento, a cobertura pelo plano de saúde se dará de acordo com os limites estabelecidos no pacto firmado, bem como as normas promulgadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS
” (fl. 14);
(VIII)
“
o Rol da ANS no presente caso é considerado taxativo e não exemplificativo, porque o contrato da agravada limita expressamente a cobertura do plano de saúde no referido rol
” (fl. 24);
(IX)
“
tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto desta demanda, não pode a Cooperativa arcar com o pagamento pleiteado, devendo o Autor acionar o Poder Público para a realização do mesmo.
” (fl. 27).

Em breve histórico, a agravada ajuizou na origem ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em face da agravante, narrando que possui a doença denominada de púrpura trombocitopênica idiopática crônica e em razão disso submete-se a tratamento prolongado com uso de corticóides os quais, todavia, não tem sido suficientes para conter a agressividade da doença.

Aduz que “
tem 79 (setenta e nove) anos de idade e há 22 anos sofre com uma doença crônica, que não apresenta melhora (...) diante dessa situação, foi-lhe prescrita a medicação ROMIPLOSTIN (nome comercial N-PLAT), que tem o efeito de estabilizar as plaquetas, evitar sangramentos graves, infecções com novos hematomas e novas internações. Para tanto, é necessário que a referida medicação seja aplicada de forma subcutânea, semanalmente, em dose gradual e variável
”.

Diante do elevado custo do medicamento, solicitou o seu fornecimento por parte do plano de saúde, porém, este negou o pedido, levando-a a propositura da demanda de origem.

Postas estas premissas, a
quaestio
recursal cinge-se a verificação da obrigatoriedade, por parte do agravante de custeio do medicamento ROMIPLOSTIN, destinado ao tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática crônica que acomete a agravada.

Em que pese a conclusão exarada pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria ao decidir o pedido de tutela antecipada recursal, tenho perfilhado o entendimento de que o fornecimento de medicamentos no âmbito da saúde suplementar deve observar as prescrições do Rol da ANS, pois impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo.

Como cediço, o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Segundo já decidiu a Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça: “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído em 08/06/2021, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, também decidiu que: “
[...
] não
cabe
ao Poder Judiciário
ampliar a
cobertura imposta à operadora em manifesta contrariedade às normas legais específicas aplicáveis à matéria, o que equivale a impor-lhe obrigação universal de garantia do direito à saúde que, repita-se, cabe ao Estado
”
1
.

E embora se constate a que a matéria relativa à taxatividade ou não do rol de procedimentos da ANS tem ensejado decisões divergentes entre as 3ª e 4ª Turmas do STJ (vide a admissão dos Embargos de Divergência em REsp de nºs. 1.886.929 e 1.889.704), a questão, até a presente data, não se encontra definida no âmbito daquela colenda corte. De qualquer sorte, as decisões a serem proferidas nos retrocitados procedimentos não se encontram entre aquelas indicadas como de observância obrigatória, nos termos do art. 927, do CPC, em que pese o seu caráter persuasivo.

Como podemos observar no art. 1º (Título I) do contrato firmado entre as partes (ID nº 2063425), a cobertura dos serviços de assistência médico-hospitalar se dará com observância do rol de procedimentos da ANS. O art. 59, item IX, do mesmo instrumento contratual, prevê expressamente a exclusão de cobertura de “
vacina, medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados em internações ou atendimentos em prontos-socorros
”.

Tais disposições estão amparadas na legislação de regência, pois como já salientado, com exceção das medicações orais para o tratamento do câncer, os planos de saúde não se encontram obrigados ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
ex vi
do art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/98. Neste sentido:

Agravo de instrumento. Seguros.
Plano de saúde. Negativa de cobertura. Pedido de fornecimento de medicação para uso domiciliar não equiparada a antineoplásicos
. Sofosbuvir e Simeprivir. Medicamentos para tratamento de hepatite C, não previstos no rol de coberturas mínimas da ANS.
Contrato que expressamente prevê a limitação de cobertura aos eventos constantes no referido rol
. Enfermidade de notificação compulsória. Questão de saúde pública que impõe uma política pública pela União e não a cobertura pelo plano de saúde. Antecipação de tutela revogada. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70068196476, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/04/2016)

Registre-se que, com isso, que não se está a contestar a eficácia e/ou a adequação do recurso terapêutico prescrito pelo médico que acompanha a recorrida, mas tão somente a preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço da agravante é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Em vista disso, tenho que não restou evidenciada abusividade na limitação do fornecimento do fármaco não previsto no Rol da ANS, e o efeito da indicação do médico assistente, por si só, não é suficiente para a concessão da medida liminar postulada na origem, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para revogar a decisão recorrida, que deferiu o pleito de tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem.

É como voto.

1
STJ - REsp 1883654. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 08/06/2021. DJe em 30/07/2021.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – NÃO OBRIGATORIEDADE – EXCLUSÃO DE COBERTURA COM AMPARO LEGAL E CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Q
uaestio
recursal

que se cinge a verificação da obrigatoriedade, por parte da agravante, de custeio do medicamento ROMIPLOSTIN, destinado ao tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática crônica que acomete a agravada, não previsto no rol da ANS.

2.
Como cediço, o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

3.
Segundo já decidiu a Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça: “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
”. A Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído em 08/06/2021, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, também decidiu que: “
[...
] não
cabe
ao Poder Judiciário
ampliar a
cobertura imposta à operadora em manifesta contrariedade às normas legais específicas aplicáveis à matéria, o que equivale a impor-lhe obrigação universal de garantia do direito à saúde que, repita-se, cabe ao Estado
”.

4.
Como podemos observar no art. 1º (Título I) do contrato firmado entre as partes (ID nº 2063425), a cobertura dos serviços de assistência médico-hospitalar se dará com observância do rol de procedimentos da ANS. O art. 59, item IX, do mesmo instrumento contratual, prevê expressamente a exclusão de cobertura de “
vacina, medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados em internações ou atendimentos em prontos-socorros
”.

5.
Tais disposições estão amparadas na legislação de regência, pois como já salientado, com exceção das medicações orais para o tratamento do câncer, os planos de saúde não se encontram obrigados ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
ex vi
do art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/98

6.
Em vista disso, tenho que não restou evidenciada abusividade na limitação do fornecimento do fármaco não previsto no Rol da ANS, e o efeito da indicação do médico assistente, por si só, não é suficiente para a concessão da medida liminar postulada na origem, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida.

7
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.